Tribunal: TJBA
Processo: 0007326-56.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007326-56.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros

Advogado(s)
:
SAULO MIRANDA MESQUITA, MICHEL SOARES REIS, NELENILTON DE SOUSA FILHO

APELADO: MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
CIVIL
E DIREITO ADMINISTRATIVO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO.
CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação cível que manteve o entendimento adotado na sentença que
reconheceu
a pertinência do pedido indenizatório,
considerando a existência de
pessoa dentro de um hospital internada após ser alvo de tentativa de homicídio,
seria
evidente que a segurança do local dev
eria
ser reforçada para evitar a consumação do crime e
m
momento posterior e, não o fazendo, o Estado (lato sensu) assumiu o risco de responder por seu ato omissivo
que implicou em duplo homicí
d
io
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a
eventual contradição em reconhecer que o evento ocorreu em hospital municipal, e incluir o Estado na responsabilidade pelo pagamento da quantia indenizatória.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007326-56.2012.8.05.0137
, em que figuram como
embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados,
MUNICIPIO DE JACOBINA, MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA SANTANA e outros (4).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA